Tribunal: TCU
Processo: 022.917/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto pela Fundação Universidade de Brasília, contra o Acórdão 3021/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 3021/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria de Gustavo da Rocha Velloso, ex-servidor da Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante as razões expostas pelo Relator com fundamento nos art. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a modificar o subitem 9.2 do Acórdão 3021/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a ostentar a seguinte redação: " 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o valor da rubrica '10288 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP', alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga a Gustavo da Rocha Velloso, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar que assegurou a sua irredutibilidade (MS 26.156/DF) foi proferida; 9.2.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.3. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 no âmbito do Mandado de Segurança 26.156/DF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, exclua, imediatamente, essa rubrica dos vencimentos de Gustavo da Rocha Velloso; 9.2.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria para o Sr. Gustavo da Rocha Velloso, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; " 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Universidade de Brasília e ao interessado, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.